Tribunal: TJSP
Processo: 1000966-94.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação procedente – Pagamento de boleto realizado tempestivamente, em lotérica conveniada, mediante leitor óptico de barras.Ausência de detecçãodo pagamento em razão de erro na confecção do boleto, no que concerne à inserção do código de barras. Vistosa a falha dos serviços. Consequente

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação procedente – Pagamento de boleto realizado tempestivamente, em lotérica conveniada, mediante leitor óptico de barras.Ausência de detecçãodo pagamento em razão de erro na confecção do boleto, no que concerne à inserção do código de barras. Vistosa a falha dos serviços. Consequente responsabilidade da ré pelos danos experimentados pela autoraem virtude da inserção de seu nome em cadastro restritivo (CDC, art. 14). Sentença reformada, com o acolhimento de todos os pedidos, inclusive o de indenização por danos morais. Indenização que se arbitra na importância de R$ 10.000,00, nos termos do pedido.

Deram provimento à apelação.